Tribunal: TCU
Processo: 027.322/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8671/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.322/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonio Carlos Nicolau (XXX.747.886-XX); Bolivar Soares Mendjoud (XXX.576.618-XX); Celia Aparecida do Nascimento Siqueira (XXX.455.008-XX); Elizabeth de Abreu Silva (XXX.331.527-XX); Ivanete de Fatima Pereira Rocetao (XXX.597.338-XX); Joseane Carneiro dos Santos (XXX.074.865-XX); Leila Mariano das Neves Geronimo (XXX.015.408-XX); Marielle Fraga Salenave (XXX.087.076-XX); Selma Cristina Moro (XXX.300.268-XX); Vanessa Rosa de Oliveira Teixeira Costa (XXX.962.871-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.